Tribunal: TJMT
Processo: 1020073-30.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020073-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA VALENCIO LTDA - CNPJ: 49.740.337/0003-96 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ICMS DIFERIDO. INAPLICABILIDADE. ANIMAIS DE PRÓPRIA CRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ETAPAS ANTERIORES DE AQUISIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE EXAME INDIVIDUALIZADO DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar Agravo Interno, negou provimento ao recurso do ente público e manteve a decisão monocrática que confirmou sentença concessiva de segurança. A decisão impugnada assentou a não incidência de ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos promovida pela sociedade empresária Agropecuária Valencio Ltda. entre suas propriedades rurais situadas nos municípios de Confresa-MT e Serranópolis-GO, sem transferência de titularidade dos animais. O embargante sustenta omissão do acórdão por não ter examinado os arts. 128 do Código Tributário Nacional e 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 87/1996, que, a seu ver, fundamentariam a legalidade da cobrança do ICMS diferido nessas operações, ante a configuração de interrupção do diferimento prevista na legislação estadual. Requer, em caráter principal, a atribuição de efeitos infringentes e, subsidiariamente, a manifestação expressa sobre os referidos dispositivos.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas consistem em saber: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ao não examinar individualmente os arts. 128 do CTN e 6º, 7º e 8º da LC nº 87/1996, que disciplinam a responsabilidade tributária por substituição e o diferimento do ICMS; (ii) se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração na hipótese.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015 — obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual o órgão julgador devia pronunciar-se e erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

4. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado resolveu a controvérsia com base em fundamento autônomo e suficiente — a ausência do fato gerador do ICMS por inexistência de circulação jurídica da mercadoria —, o que dispensa o exame individualizado dos dispositivos legais invocados pelo embargante. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a matéria seja resolvida por razão de decidir juridicamente adequada.

5. O regime de diferimento do ICMS pressupõe, logicamente, a existência de operação passível de tributação em etapa anterior, cujo pagamento tenha sido postergado para momento futuro. Tratando-se de animais de própria criação do contribuinte, sem etapas antecedentes de aquisição, inexiste operação tributável anterior a ser diferida, tornando inaplicáveis os arts. 6º, 7º e 8º da LC nº 87/1996 e o art. 128 do CTN à situação concreta apurada nos autos.

6. A atribuição de efeitos infringentes somente é admissível quando o vício apontado nos embargos tenha influência direta e necessária sobre o resultado do julgamento. Inexistente o vício alegado, não há espaço para qualquer modificação do acórdão embargado.

7. A menção à divergência com decisões de outros tribunais não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, tratando-se de argumento de mérito recursal insuscetível de acolhimento nesta sede.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese de julgamento:

1. "Não configura omissão do acórdão a ausência de exame individualizado de dispositivos legais invocados pela parte embargante quando a controvérsia é resolvida por fundamento autônomo e suficiente, consistente na ausência do fato gerador do ICMS por inexistência de circulação jurídica da mercadoria”.

2. “O regime de diferimento do ICMS é inaplicável às transferências interestaduais de animais de própria criação do contribuinte, por inexistir operação tributável anterior que justifique a postergação do imposto, tornando inoperantes, na espécie, os mecanismos de substituição tributária e diferimento previstos na legislação de regência."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 128; LC nº 87/1996, arts. 6º, 7º e 8º; RICMS/MT, arts. 580 e seguintes; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49; STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020073-30.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AGROPECUARIA VALENCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação e confirmou a sentença concessiva de segurança proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de apreciar os arts. 128 do Código Tributário Nacional e 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 87/1996, dispositivos que, segundo o embargante, fundamentaria a legalidade da cobrança do ICMS diferido mesmo nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, ante a configuração de interrupção do diferimento nos termos da legislação estadual.

Requer, em caráter principal, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para denegar a segurança e, subsidiariamente, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os referidos dispositivos legais, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020073-30.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AGROPECUARIA VALENCIO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação e confirmou a sentença concessiva de segurança proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO. ICMS DIFERIDO. INAPLICABILIDADE. GADO DE PRÓPRIA CRIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada pelo ente público em mandado de segurança. A impetrante, sociedade empresária dedicada à pecuária, questionou a cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de bovinos entre suas propriedades rurais localizadas em Confresa-MT e Serranópolis-GO. A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir ICMS do impetrante em relação à transferência de gado entre suas propriedades rurais sem a respectiva transferência de titularidade do bem.

II. Questão em discussão

2. Saber se incide ICMS na transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo proprietário, situados em unidades federativas distintas, sem que ocorra circulação jurídica da mercadoria, e se é cabível a cobrança de ICMS diferido nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3. A simples remessa ou transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo proprietário caracteriza-se como mero transporte, não configurando circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS.

4. Não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação, uma vez que não ocorre transferência de titularidade do bem.

5. Quanto ao ICMS diferido previsto no artigo 580 e seguintes do RICMS/2014, sua cobrança pressupõe a existência de etapas anteriores de aquisição da mercadoria nas quais o imposto tenha sido postergado. No caso concreto, os animais transferidos são de própria criação da impetrante, não havendo operações anteriores que justifiquem a aplicação do regime de diferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Não incide ICMS na mera transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que localizados em unidades federativas distintas, por não configurar circulação jurídica de mercadoria, tratando-se de simples deslocamento físico sem transferência de titularidade. O regime de ICMS diferido é inaplicável quando os animais transferidos são de própria criação do contribuinte, inexistindo operações anteriores de aquisição que justifiquem a postergação do imposto.

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, art. 580, II-B; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente no voto.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

O mandado de segurança de origem foi impetrado por Agropecuária Valencio Ltda., sociedade empresária dedicada à pecuária, com atividades nos municípios de Confresa-MT e Serranópolis-GO, que se insurgiu contra a cobrança de ICMS promovida pelos Agentes Fiscais do Estado de Mato Grosso incidente sobre a transferência interestadual de bovinos entre suas próprias propriedades rurais, sem transferência de titularidade.

A segurança foi concedida na origem para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o ICMS em relação à transferência de gado entre as propriedades rurais da impetrante, sem a respectiva transferência de titularidade do bem, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A sentença foi mantida em sede de apelação por decisão monocrática desta Relatora e, posteriormente, o Agravo Interno interposto pelo Estado foi desprovido pelo colegiado, que assentou a ausência de incidência do ICMS em operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades do mesmo titular, ainda que situadas em estados distintos, destacando ainda que os animais transferidos eram de própria criação da empresa, inexistindo etapas anteriores de aquisição aptas a ensejar o diferimento do tributo.

Inconformada, insurge-se o Recorrente.

Os embargos não merecem acolhida.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não apreciar o art. 128 do Código Tributário Nacional e os arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 87/1996, dispositivos que tratam da responsabilidade tributária por substituição e do diferimento do ICMS como técnica de arrecadação.

Contudo, não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado apreciou de forma completa e suficiente a matéria posta em debate, assentando com clareza que a hipótese dos autos não configura fato gerador do ICMS, pois ausente o pressuposto essencial de circulação jurídica da mercadoria.

A fundamentação adotada pelo colegiado partiu da premissa central — devidamente ancorada nos documentos dos autos — de que os animais transferidos são de própria criação da embargada, sem que tenha havido etapas anteriores de aquisição aptas a gerar a postergação tributária.

Assim, inexistindo operação de compra e venda, não há etapa antecedente tributável a ser diferida, o que torna inoperante, na espécie, o mecanismo de diferimento regulado nos arts. 580 e seguintes do RICMS estadual.

O fato de o acórdão não ter examinado, de forma individualizada, cada um dos dispositivos legais indicados pelo embargante não configura omissão. É pacífico o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a controvérsia seja resolvida por fundamento suficiente.

No caso, o acórdão adotou razão de decidir autônoma e suficiente — a ausência do fato gerador — que torna desnecessário o exame da disciplina da substituição tributária e do diferimento, pois tais institutos somente têm aplicação quando a incidência do imposto é pressuposta.

Registre-se, com ênfase, que, a questão do diferimento do ICMS pressupõe, logicamente, a existência de uma operação passível de tributação em etapa anterior, cujo pagamento tenha sido postergado para momento futuro. Se a etapa anterior inexiste — como é o caso de animais de própria criação, sem aquisição antecedente —, não há diferimento a ser interrompido nem responsabilidade tributária substitutiva a ser deflagrada.

A invocação dos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 87/1996 e do art. 128 do Código Tributário Nacional, portanto, não se amolda aos fatos apurados nos autos, sendo insuficiente para alterar o resultado do julgamento.

Some-se a isso que, a matéria de fundo foi dirimida em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e com o Tema 1099, além da orientação consolidada na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, todos expressamente referenciados no acórdão.

A simples remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular — ainda que situados em estados diferentes — não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica apta a transferir a propriedade do bem. Esse entendimento é aplicável com maior razão quando os animais são de criação própria do contribuinte, conforme ficou demonstrado nos presentes autos.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso também não prospera. Somente é possível a reforma do julgado em sede de embargos de declaração quando o vício apontado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — tenha influência direta e necessária no resultado do julgamento. Na hipótese, inexistindo o vício alegado, não há espaço para qualquer modificação do acórdão embargado.

Por fim, a menção à divergência com decisões de outros Tribunais, por si só, não configura omissão sanável por embargos de declaração, tratando-se de argumento atinente ao mérito recursal, insuscetível de ser acolhido nesta via.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026